Tribunal: CARF
Processo: 11080.729959/2014-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.729959/2014-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.046 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2021
Recorrente
CARLOS ROBERTO VASCONCELOS STROBEL - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL - DÉBITOS
Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte que possua débitos
com a Fazenda Pública Federal com exigibilidade não suspensa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Lucas Esteves Borges e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o conselheiro Rafael
Taranto Malheiros.
Relatório
Trata-se de processo decorrente de Ato Declaratório de Exclusão do Simples
Nacional (doravante ADE), de e-fl. 8, emitido em 10 de setembro de 2014, com efeitos a partir
de 01/01/2015 e decorrente da constatação da pessoa jurídica recorrente possuir débitos com
exigibilidade não suspensa junto à Fazenda Pública Federal, consoante art. 17, V, da Lei
Complementar no. 123. de 2006, combinado com os arts. 73, II, “d” e 76, I da Resolução CGSN
no. 94, de 2011.
Cientificada a contribuinte da exclusão através do ADE em 30.09.2014 (e-fls.
25/26), protocolizou, em 03.10.2014, manifestação de inconformidade de e-fl. 02 e anexos, onde
alegou: a) ter parcelado, em 18.09.2014, os débitos sem exigibilidade suspensa que originaram
sua exclusão e b) ter quitado dívidas com a Secretaria da Fazenda Estadual, na forma de
documentos de e-fls. 09 a 12.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.729959/2014-16
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.046 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729959/2014-16

Analisando a manifestação de inconformidade da contribuinte, a autoridade
julgadora de 1a. instância julgou-a improcedente, na forma de Acórdão de e-fls. 32 a 34, cuja
ementa e resultado são a seguir transcritos, verbis:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
EXCLUSÃO. DEBITO COM EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
Subsistente a exclusão do Simples nacional, quando comprovado que havia
débito com exigibilidade não suspensa na data do ADE ou que não foram
integralmente regularizados no prazo de 30 dias da ciência do ADE.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Cientificada da decisão de 1a. instância em 08.06.2016 (e-fl. 39), a contribuinte
protocolizou, em 14.06.2016, insurgência de e-fls. 42 e anexos, onde aduz a seguinte
argumentação e pedido:
a) Alega que os valores dos impostos na época não foram pagos em virtude de
problemas particulares financeiros e que já foram regularizados, ou seja, que a empresa esteve
com dificuldades financeiras, mas que tudo já esta normalizado.
b) Ressalta que a empresa já regularizou todos os débitos, uma vez que parcelou a
divida do Simples e quitou a divida na Procuradoria, conforme comprovado com os documentos
anexos.
c) Assim, demonstrada sua boa intenção, requer que seja dada a improcedência da
ação fiscal, acolhendo-se o recurso para cancelar a exclusão do Simples.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, Relator.
O litígio decorre da exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir de
01/01/2015, em virtude de a contribuinte possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa.
Cientificada da decisão de 1a. instância em 08.06.2016 (e-fl. 39), a contribuinte
protocolizou, em 13.06.2016, insurgência de e-fls. 42 a 47. Assim, o recurso é tempestivo e
atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Assim se manifestou a autoridade julgadora de 1a. instância acerca do tema, de
forma a negar procedência á manifestação de inconformidade:
“(...)
De acordo com a legislação aplicável consignada no ADE (art. 17, inciso V da
Lei Complementar no 123/2006 e alínea “d” do inciso II do art. 73, c/c o inciso
I do art. 76, ambos da Resolução CGSN no 94/2011) a exclusão dá-se quando o
contribuinte apresenta débito previdenciário ou fazendário com exigibilidade
não suspensa. Consta também do ADE que a regularização da totalidade do
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.046 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729959/2014-16

débito no prazo de 30 dias da ciência de sua ciência torna sem efeito a
exclusão.
Resta, portanto, verificar realmente se os débitos discriminados às fls. 16
encontrava(m)-se ou não com a exigibilidade suspensa na data de emissão do
ADE ou se foi(foram) regularizado(s) na sua totalidade, no prazo de trinta dias
da ciência do ADE.
O contribuinte foi cientificado do ADE por Edital em 07/11/2014 (fls. 27), com
prazo final para regularização dos débitos geradores do ADE em 09/12/2014.
Conforme se verifica dos autos (fls. 16), a consulta de débitos após o prazo
para regularização aponta a inscrição em Dívida Ativa da União de número
414021097. O Relatório de Consulta desta inscrição na PGFN indica que este
débito foi inscrito em 11/07/2014 e se encontra na situação ATIVA NÃO
AJUIZÁVEL EM RAZÃO DO VALOR (fls. 18/23) desde a data de 22/09/2014.
Portanto, encontrava-se exigível na data limite para regularização, o que
justifica o ADE.
Isso posto, julgo improcedente a Manifestação de Inconformidade. (...)”
Acerca do tema, assim estabelece a Lei Complementar n. 123, de 2006, em seu
art. 17, verbis:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa;
Em seu recurso voluntário de e-fls. 39/40 a contribuinte reitera que já regularizou
todos os débitos sem exigibilidade suspensa, anexando ainda aos autos, à e-fl. 43, comprovante
de quitação do débito de e-fls. 16 a 23, comprovante este datado de 10.06.2016.
A propósito, cediço que:
a) Ainda que se admita, de forma favorável ao contribuinte (tal como realizado
pela autoridade julgadora de 1a. instância), que a ciência do ADE em litígio deu-se em
07.11.2014, na forma de Edital de e-fls. 27/28 (e não consoante AR de e-fls. 25/26), os
elementos de e-fls. 16 a 23 demonstram a existência de débito sem exigibilidade suspensa ainda
em 19.02.2015, assim sem que se tenha dado a quitação no prazo de 30 dias de ciência no
referido ato, de forma que devam ser mantidos os efeitos da exclusão objeto do referido ADE,
consoante o previsto nos arts. 3o. e 4o. do referido Ato Declaratório, expressis verbis:
Art. 3o. A pessoa jurídica poderá apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias
contados da data da ciência deste Ato Declaratório Executivo (ADE),
impugnação dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento,
protocolada na unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil de sua
jurisdição, conforme disposto no art. 39 da Lei Complementar no 123, de 2006,
e nos termos do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 Processo
Administrativo Fiscal (PAF).
Parágrafo único. Não havendo apresentação de Impugnação no prazo de que
trata este artigo; a exclusão tornar-se-á definitiva.
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.046 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729959/2014-16

Art. 4o Tornar-se-á sem efeito a exclusão, caso a totalidade dos débitos da
pessoa jurídica seja regularizada no prazo de 30 (trinta) dias contados da data
da ciência deste ADE, ressalvada a possibilidade de emissão de novo ADE
devido a outras pendências porventura identificadas.
b) O comprovante de quitação de e-fl. 43, em linha com a alegação do sujeito
passivo deduzida em sede recursal, em verdade, reforça a constatação anterior de existência
efetiva do débito em questão (indicado no ADE sob análise de e-fl. 8) além do prazo legal supra
citado, sem que sua quitação tenha ocorrido até 10.06.2016.
c) Ainda, agora especificamente quanto á arguição de existência de boa intenção
por parte do sujeito passivo, estabelece-se aqui o entendimento de que tal alegação não é capaz
de influir no deslinde do presente processo, a partir do disposto no art. 136 do CTN, verbis:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
Assim, escorreito o ADE de e-fl. 8, não havendo qualquer reparo a ser feito
quanto à exclusão realizada e, destarte, diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso
Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital